Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600333-85.2020.6.16.0182
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: O RESPEITO DE CAMPO MAGRO MERECE (PSDB / PROS / MDB / PSB /
Órgão julgador: RECORRENTE: O RESPEITO DE CAMPO MAGRO MERECE (PSDB / PROS / MDB / PSB /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600333-85.2020.6.16.0182

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 26/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600333-85.2020.6.16.0182
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Pesquisa Eleitoral -
Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600333-85.2020.6.16.0182
que julgou improcedente os pedidos formulados pela Coligação O Respeito Que Campo Magro
Merece quanto à Pesquisa PR-09672/2020, de acordo com o fundamentado. (Representação de
impugnação ao registro da pesquisa promovida por Coligação O Respeito Que Campo Magro
Merece, coligação partidária formada pelos partidos PSDB / PROS / MDB / PSB /
REPUBLICANOS / PSL em face de Play Gestão de Marketing Eireli vez que o Representante
alega que apenas 1 (um) dia após suspensão liminar da Pesquisa depositada no TSE sob n°
09432/2020, a empresa Play Gestão de Marketing Eireli informou nova pesquisa, agora sob número
PR-09672/2020 (evento 16592873) e que ante há graves suspeitas de fraude, haja vista o curto
espaço de tempo entre uma pesquisa e outra e pede o acesso aos relatórios da Pesquisa anterior,
sob n° PR-09432/2020, pois entende tratar-se de mero aproveitamento de dados da outra pesquisa,
motivando o interesse de acesso para realizar o confronto de dados com a pesquisa atual e
pretexta que o sistema de controle na pesquisa anterior mencionava o valor de 20% de verificação
e no atual dobrou o percentual e observou que a verificação sugerida dar-se-ia por meio telefônico,
mas sequer existe no questionário tal pergunta e pede, por fim a suspensão liminar, com
astreintes; a juntada de dados da pesquisa anterior, igualmente de forma liminar) RE6
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
O RESPEITO DE CAMPO MAGRO MERECE (PSDB / PROS /
MDB / PSB / REPUBLICANOS / PSL) (RECORRENTE)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
PLAY GESTAO DE MARKETING EIRELI (RECORRIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18970
516
12/11/2020 14:11 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.002

RECURSO ELEITORAL 0600333-85.2020.6.16.0182 – Campo Magro – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: O RESPEITO DE CAMPO MAGRO MERECE (PSDB / PROS / MDB / PSB /
REPUBLICANOS / PSL)
- OAB/PR0016759
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES
- OAB/PR0066281
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO
- OAB/PR0094217
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA
- OAB/PR0036343
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO
- OAB/PR0035267A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
- OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
RECORRIDO: PLAY GESTAO DE MARKETING EIRELI
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
IMPUGNAÇÃO.
REGISTRO.
PESQUISA ELEITORAL. SISTEMA INTERNO DE
CONTROLE. QUESTIONÁRIO. FALTA DE DADOS
PESSOAIS. SIGILO DO ENTREVISTADO. ACESSO
A DADOS. PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - A mera adoção de ficha suplementar para anotação
dos dados pessoais dos entrevistados, como forma de
proteção do sigilo da identidade, não enseja a conclusão
de inexistência de sistema interno de controle.
2 - O acesso aos dados internos do sistema de controle
deve ser deferido ao legalmente legitimado que promove
pedido tempestivo.
3 - Provimento parcial
DECISÃO
A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Num. 18970516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:11:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213275770200000018364242
Número do documento: 20111213275770200000018364242

Curitiba, 11/11/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Representação por Divulgação de Pesquisa Irregular promovida por
COLIGAÇÃO O RESPEITO QUE CAMPO MAGRO MERECE, coligação partidária formada
pelos partidos PSDB / PROS / MDB / PSB / REPUBLICANOS / PSL em face de PLAY
GESTAO DE MARKETING EIRELI.
Em síntese, o Representante alega que apenas 1 (um) dia após suspensão liminar da
Pesquisa depositada no TSE sob n° 09432/2020, a empresa Play Gestão de Marketing Eireli informou
nova pesquisa, agora sob número PR-09672/2020 (evento 16592873).
De acordo com o Representante há graves suspeitas de fraude, haja vista o curto espaço de
tempo entre uma pesquisa e outra. Por isso, pede o acesso aos relatórios da Pesquisa anterior, sob n°
09432/2020, pois entende tratar-se de mero aproveitamento de dados da outra pesquisa. Motiva o
interesse de acesso para realizar o confronto de dados com a pesquisa atual.
Pretexta que o sistema de controle na pesquisa anterior mencionava o valor de 20% de
verificação. No atual dobrou o percentual e observou que a verificação sugerida dar-se-ia por meio
telefônico, mas sequer existe no questionário tal pergunta.
Por sentença, o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
O impugnante interpôs Recurso Eleitoral aduzindo, em síntese, falha e/ou inexistência do
controle interno de fiscalização.
O recorrido arguiu preliminar de perda do objeto e, no mérito, a manutenção da sentença.
No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do Recurso Eleitoral.
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no mural
no dia 20/10/2020 e as razões foram protocoladas no dia 21/10/2020. Presentes os demais
pressupostos de admissibilidade, dele CONHEÇO, passando de plano à sua análise.
Preliminar: perda do objeto
O Recorrido afirma que a pesquisa impugnada já foi divulgada em 17/10/2020 e
pugna pelo reconhecimento da perda do objeto recursal.
Sem razão o pleito. Conforme se verifica do art. 17 da Resolução TSE nº
23.600/19 " A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações constantes do art.
2º desta Resolução sujeita os responsáveis à multa no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e três
mil, duzentos e cinco reais) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais)."
Além disso, a produção da pesquisa ocorre em momento único, porém, sua
divulgação pode ser realizada diversas vezes e por diferentes canais, de modo que, na
eventualidade de o recurso ser julgado procedente e considerado irregular seu registro, poderia
dar ensejo à aplicação de sanção.
Num. 18970516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:11:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213275770200000018364242
Número do documento: 20111213275770200000018364242

Conforme bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, esta Corte Eleitoral
tem precedentes no sentido de a perda do interesse processual em demandas fundadas na
suspensão de divulgação de pesquisas eleitorais somente ocorre com o advento das eleições.
Portanto, a preliminar não comporta acolhimento.
Mérito:
A sentença vergastada julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial por
não vislumbrar a existência de elementos a impedir a divulgação dos dados. Fundamentou
que:
Inicialmente, entendo pertinentes as explicações do Representado quanto a necessidade de
sigilo, embora não vislumbro-a sobre o voto, mas sobre os dados pessoais. O sigilo do voto é
garantia no momento do ato em que o eleitor está diante da urna eletrônica. Seguindo a
lógica colocada pelo Representado a pesquisa em si já determinaria a quebra de sigilo do
voto, porque quando o pesquisador de campo toma ciência do voto e anota telefone e
endereço do entrevistado já identifica sua intenção, ao menos.
Nessa lógica colocada pelo Representado, entende-se que a empresa de pesquisa é neutra
em relação às partes, e por isso somente ela tem esse poder especial de guarda do sigilo da
intenção de voto. De toda forma questiona-se, na prática, como está operacionalizado o
sistema de controle?
Observando o formulário de dados dos entrevistados (evento 17408295) há menção ao
”número da entrevista”. No questionário (evento 16592880) não há campo de identificação da
entrevista. Num universo de 400 entrevistados, em diversos bairros, com diferentes
entrevistadores, questiono como é realizado esse controle posterior, para que se possa ligar
para as pessoas e depois identificar o questionário correspondente e descartá-lo? É de se
supor que cada entrevistador anote num canto qualquer o número da entrevista e a
transcreva para o segundo formulário.
Outro ponto que chama a atenção é quanto ao método de controle e descarte. A empresa
sugere unicamente o uso de telefone. Mas, e se o entrevistado não tem telefone, não fará a
verificação? Nesse caso faz ou não o descarte permanecendo a dúvida? No questionário
(evento 16592880) há previsão de verificação posterior face a face, mas não houve discussão
do tema no processo.
Por fim, ressalto que não há no questionário de pesquisa (evento 16592880) anotação de
data de realização. O que pode ter causado dúvida no Representante em razão da
possibilidade de aproveitamento de dados de questionário anterior. Contudo, no formulário
dos dados dos eleitores há data.
Conquanto tenha levantado esses três pontos, não são absolutamente impeditivos para a
divulgação da pesquisa, pois o primeiro aparenta ser passível de solução com anotações
marginais e o segundo possui registro no questionário, o que denota que o controle vai além
do contato telefônico. Quanto a falta de data no questionário de pesquisa, o que permitiria o
aproveitamento de dados de outra pesquisa, o questionário com os dados pessoais dos
eleitores possui data e eventualmente em processo de natureza criminal, em que se tenha
Num. 18970516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:11:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213275770200000018364242
Número do documento: 20111213275770200000018364242

indícios suficientes, poderiam ser analisados, com a devida guarda do sigilo, análises
grafológicas, identificação dos entrevistadores, etc. Contudo, por agora, as imputações de
fraude trazidas pelo Representante não são suficientes sequer para a presente ação de
Representação. Alegou o Representante estranheza na realização da pesquisa logo em
seguida de liminar deferida contra outra pesquisa da mesma empresa. Ocorre que o espanto
em si não é suficiente para determinar prova nos autos.
Quanto as alegações do percentual de controle, o Representante faz simples menção de que
na pesquisa anterior era de 20% e agora passou para 40 %. Novamente, não vejo
irregularidades em aumentar o nível de controle da pesquisa, apenas na razão de que antes
era menor e de que o “papel aceita tudo”. Aumentar o nível de controle não é irregular, mas
sim não cumprir o controle que promete.
Por fim, entendo que o Representado tem razão quanto ao uso de segundo questionário para
anotação dos dados pessoais dos eleitores, especialmente para manutenção sigilosa dos
dados e evitar-se pressão sobre os eleitores em razão das respostas dadas às pesquisas.
Conforme já anotado acima, não vislumbro que o motivo seja o sigilo do voto em si, haja vista
que a quebra de sigilo se dá ao se devassar a urna de votação, mas sim pelos motivos
expostos.
A insurgência do recorrente recai principalmente na "completa ausência do
sistema interno de controle, verificação e fiscalização da Recorrida". Entende que "se de fato
existia uma suposta segunda folha, para anotação dos dados do Entrevistado [conforme tese
sustentada pelo instituto] era absolutamente IMPERIOSO que isso tivesse sido juntado no
momento do registro". Questionou a falta de informação da empresa com relação aos
entrevistados que, porventura não possuam telefone, no sentido de saber se os questionário
seriam ou não descartados. Aduziu que a empresa "a fim de tentar justificar que o controle pelo
TELEFONE era realizado, a Recorrida CRIOU UM DOCUMENTO, que disse que era feito junto
com a Pesquisa". Por fim, afirmou que no referido "documento criado" há campo para anotação
do número da entrevista, informação esta que não consta do questionário.
Razão não assiste ao recorrente.
O art. 2º da Resolução TSE nº 23.600/19 dispõe acerca das informações que
devem ser trazidas à justiça eleitoral por ocasião do registro de pesquisas eleitorais.
Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as empresas que realizarem
pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento
público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema de Registro de Pesquisas
Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as seguintes informações (Lei n°
:
9.504/1997, art. 33, caput, I a VII e § 1º)
I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)
ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda que realizada com recursos
próprios;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
Num. 18970516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:11:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213275770200000018364242
Número do documento: 20111213275770200000018364242

IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução, nível econômico
do entrevistado e área física de realização do trabalho a ser executado, bem como nível de
confiança e margem de erro, com a indicação da fonte pública dos dados utilizados;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e
do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo número de inscrição no CPF
ou no CNPJ;
VIII - cópia da respectiva nota fiscal;
IX - nome do estatístico responsável pela pesquisa, acompanhado de sua assinatura com
certificação digital e o número de seu registro no Conselho Regional de Estatística
competente;
X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos cargos aos quais se refere
a pesquisa.
No ponto específico do sistema interno de controle, não há imposição legal sobre
qual método deva ser adotado pela empresa responsável pela produção da pesquisa, portanto,
não há campo para o judiciário impor regras não previstas em lei.
Nesse cenário, vislumbra-se que, no caso concreto o plano amostral e demais
dados prestados pela empresa recorrida abrangeu todas as informações exigidas pela norma
de regência.
No que concerne à posterior conferência por meio de ligações telefônicas, não há
quaisquer elementos nos autos que corroborem a argumentação do recorrente no sentido de
que o recorrido criou
, e apenas com a finalidade de dar um ar de regularidade,
a posteriori
documento de controle de entrevistas com campos para anotação dos dados pessoais dos
entrevistados.
Com efeito, assim que citado para contestar a presente impugnação, o recorrido
logrou colacionar aos autos o formulário de "controle de entrevistas", o que é suficiente para
demonstrar a possibilidade de realização da posterior conferência sobre a amostra. Aliás,
verifica-se que o instituto informou que a conferência seria realizada sobre 40% (quarenta por
cento) da amostra o que vai além dos 20% (vinte por cento) que as demais empresas tem
regularmente adotado.
É plausível a alegação do recorrido no sentido de que a adoção de formulário
independente para anotação dos dados pessoais visa proteger o sigilo da identidade dos
entrevistados.
Contudo, observa-se que o instituto recorrido em nenhum momento informou
como será feita a correlação entre o questionário preenchido e o respectivo entrevistado
anotado no segundo formulário. Ou seja, uma vez preenchido o questionário no momento da
entrevista e o segundo formulário com os dados pessoais, dos elementos constantes nos
Num. 18970516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:11:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213275770200000018364242
Número do documento: 20111213275770200000018364242

autos, não é possível saber como o responsável pela posterior verificação poderá apurar a
quem pertence cada questionário.
Não obstante, é de se presumir que, havendo no segundo formulário um campo
para anotação do nº da entrevista, cada entrevistador poderá estabelecer o número sequencial
conforme for realizando as entrevistas e na mesma sequência proceder à anotação no
segundo formulário. Isso porque, em ambos, há campo para anotação do nome do
entrevistador, bem como campo de declaração de responsabilidade do entrevistador, sob as
penas da lei.
De qualquer forma, a realidade dessa presunção pode ser aferida mediante
pedido de acesso aos dados da pesquisa, oportunidade em que os legitimados podem exercer
auditoria mais acurada acerca da coleta, conforme alberga o art. 13 da Resolução TSE nº
23.600/19, pedido, aliás que foi feito na petição inicial da impugnação, porém, foi
indevidamente julgado improcedente na sentença.
Veja-se que a norma não deixa margem ao magistrado em conceder ou não o
acesso aos dados da pesquisa quando o pedido é realizado tempestivamente e por pessoa
legalmente legitimada, de modo que nesse ponto a sentença deve ser reformada.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para determinar a concessão de acesso aos
dados da pesquisa conforme dispõe o art. 13 da Resolução TSE nº 23.600/19.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600333-85.2020.6.16.0182 - Campo Magro - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: O RESPEITO DE CAMPO MAGRO
MERECE (PSDB / PROS / MDB / PSB / REPUBLICANOS / PSL) - Advogados do(a) RECORRENTE:
MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR0016759, MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - PR0066281,
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - PR0094217, VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO -
PR0036343, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR0035267A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO -
PR0027936 - RECORRIDO: PLAY GESTAO DE MARKETING EIRELI - Advogados do(a)
RECORRIDO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR0045149, MILTON CESAR DA ROCHA -
PR0046984
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento parcial, nos
termos do voto do Relator.
Num. 18970516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:11:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213275770200000018364242
Número do documento: 20111213275770200000018364242

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020.
Num. 18970516 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:11:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213275770200000018364242
Número do documento: 20111213275770200000018364242